Tribunal: TJSP
Processo: 1503185-55.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir os roubos, com emprego de arma e concurso de agentes, ao apelante.
3-) A pena pode ser mantida, com observações. Na primeira fase, as penas-base podem ficar 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, quatro (4) anos e

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir os roubos, com emprego de arma e concurso de agentes, ao apelante.
3-) A pena pode ser mantida, com observações. Na primeira fase, as penas-base podem ficar 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão onze (11) dias-multa, porque, posto que primário e sem antecedentes, incutiu medo nas vítimas, pelo menos uma delas foi ameaçada posteriormente, com prejuízo total da subtração. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, por força do art. 68, parágrafo único, pode-se aumentar de 2/3, tendo-se, sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias e dezoito (18) dias-multa, todavia, reduz-se para sete (7) anos e nove (9) meses de reclusão e dezoito (18) dias-multa, para evitar reformatio in pejus e pela falta de recurso da Acusação. Pelo concurso formal, pois mais de um roubo foi praticado na ocasião, 8 na realidade, não se pode comparar quando uma só pessoa é assaltada quando mais de uma o é, são patrimônios diferenciados, reações diferentes, medos diversos em cada um, aumenta-se a pena novamente, pode-se usar a fração escolhida, 1/3, porque não pode haver reforma para tornar mais severa a situação do apelante e inexistir inconformismo da Acusação, porque poder-se-ia aumentar de 2/3, tendo-se doze (12) anos, onze (11) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e pagamento de cento e quarenta e quatro (144) dias-multa, novamente, reduz-se para dez (10) anos e quatro (4) meses de reclusão e vinte e quatro (24) dias-multa para não piorar a situação do apelante. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica do apelante.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. Ele é perigoso, ousado, violento, possui personalidade e conduta sociais desvirtuadas. Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorram mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 182/183), pois ainda persistem os requisitos da prisão preventiva, deve ficar preso para manutenção da ordem pública e da aplicação a lei penal, por sua periculosidade, ousadia e perversidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503185-55.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX
CEZARETTO FREITAS CAETANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2769
Apelação Criminal no 1503185-55.2019.8.26.0050
Comarca: 1a Vara Criminal de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Maria Fernanda Belli
Apelante: ALEX CEZARETTO FREITAS CAETANO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir os roubos, com emprego de arma e
concurso de agentes, ao apelante.
3-) A pena pode ser mantida, com observações. Na primeira fase, as penas-base
podem ficar 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão
onze (11) dias-multa, porque, posto que primário e sem antecedentes, incutiu medo nas
vítimas, pelo menos uma delas foi ameaçada posteriormente, com prejuízo total da
subtração. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, por força do
art. 68, parágrafo único, pode-se aumentar de 2/3, tendo-se, sete (7) anos, nove (9) meses e
dez (10) dias e dezoito (18) dias-multa, todavia, reduz-se para sete (7) anos e nove (9) meses
de reclusão e dezoito (18) dias-multa, para evitar reformatio in pejus e pela falta de recurso
da Acusação. Pelo concurso formal, pois mais de um roubo foi praticado na ocasião, 8 na
realidade, não se pode comparar quando uma só pessoa é assaltada quando mais de uma o é,
são patrimônios diferenciados, reações diferentes, medos diversos em cada um, aumenta-se a
pena novamente, pode-se usar a fração escolhida, 1/3, porque não pode haver reforma para
tornar mais severa a situação do apelante e inexistir inconformismo da Acusação, porque
poder-se-ia aumentar de 2/3, tendo-se doze (12) anos, onze (11) meses e dezesseis (16) dias de
reclusão e pagamento de cento e quarenta e quatro (144) dias-multa, novamente, reduz-se
para dez (10) anos e quatro (4) meses de reclusão e vinte e quatro (24) dias-multa para não
piorar a situação do apelante. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no
mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica do apelante.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. Ele é perigoso, ousado,
violento, possui personalidade e conduta sociais desvirtuadas. Dessa forma, retribui-se pelas
condutas delituosas; previne-se que não ocorram mais e proporciona-se que reflita sobre
seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 182/183), pois ainda persistem os requisitos da prisão
preventiva, deve ficar preso para manutenção da ordem pública e da aplicação a lei penal,
por sua periculosidade, ousadia e perversidade.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 175/177
O apelante, Alex Cezaretto, foi condenado à pena de dez (10) anos e
quatro (4) meses de reclusão, regime inicial fechado, e vinte e quatro (24) dias-multa,
como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, na forma do art. 70, ambos
do Código Penal, porque em 9.1.2019, por volta das 21:30 horas, no estabelecimento
comercial da Rua Harmonia, 925, Pinheiros, São Paulo, subtraiu, para si, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e previamente ajustado com indivíduo
não identificado, bens de F. C. M. (celular e relógio), K. C. da S. T. (bolsa com
documentos e objetos pessoais, aliança de ouro e celular), M. M. de M. (celular), C. F. B.
(bolsa com documentos e objetos pessoais, além do telefone celular), B. L. (carteira e
celular), D. M. M. (R$ 7,00), P. A. C. (carteira e celular) e G. C. P. (celular e R$ 70,00).
Na ocasião, havia uma reunião entre amigos, a dupla chegou, o apelante empunhando a
arma de fogo intimidava a todos e o comparsa pegava os bens. Depois, de posse dos
bens, evadiram-se. As vítimas passaram a monitorar e rastrear a locomoção deles, pelos
celulares. Elas conseguiram verificar onde pararam, no "Locallfrio". Reconheceram, pelo
"Facebook", o recorrente, técnico do local. Informam tudo à Autoridade Policial do 14o
Distrito. Policiais civis foram para lá e para a casa de Alex, apelante, não o encontram.
Não foi possível apreender os bens ou a arma usada. Tampouco o comparsa foi
identificado.
Nas razões de apelação defensivas foi sustentado a) ausência de provas de
autoria; b) pena-base no mínimo legal; c) afastar a causa de aumento do uso de arma de
fogo; d) crime único e e) regime de pena menos gravoso (fls. 204/214).
Contrarrazões a fls. 218/223, requerendo a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público, em 9.3.2020 (fls.
224).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 239/251).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento, subsiste a r. sentença, proferida pela
ilustre Magistrada, doutora Maria Fernanda Belli.
A materialidade delitiva foi provada pelos boletins de ocorrência de fls.
3/16 e prova produzida em Juízo, subtraiu-se bens com valores econômicos.
A autoria é atribuível ao apelante.
Ele foi reconhecido por fotografia (fls. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 34).
O reconhecimento fotográfico, juntamente com outros elementos
probatórios, é válido para embasar decreto condenatório, tais como depoimentos das
testemunhas, confissão da corré, laudos e auto de prisão em flagrante, sem existência e
nulidade (HC 107618/AC Acre Primeira Turma Rel. Min. Roberto Barroso J.
2.9.2014). No mesmo sentir RHC 117980/SP São Paulo Segunda Turma Rel. Min.
Gilmar Mendes J. 3.6.2014; RHC 119815/DF Distrito Federal Primeira Turma
Relatora Ministra Rosa Weber J. 25.2.2014; HC 107437/SP São Paulo Primeira
Turma Rel. Min. Ricardo Lewandowski J. 2.8.2011; HC 104404/MT Mato Grosso
Primeira Turma Rel. Min. Dias Toffoli J. 21.9.2010; RHC 99786/RJ Rio de Janeiro
Segunda Turma Relatora Ministra Ellen Gracie J. 29.9.2009 e HC 84046/SP São
Paulo Segunda Turma Rel. Min. Joaquim Barbosa J. 12.4.2005, para demonstrar
que não é de hoje ser o entendimento da Alta Corte a possibilidade de se usar o
reconhecimento fotográfico, com outras provas, para a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“1. Não há falar-se em nulidade se atesta a Corte local que a condenação
não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do paciente, ademais
ratifico em juízo, mas também em outros admitidos elementos a justificar o suporte
probatório da autoria” (HC 414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro
J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018). “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de
que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial constituielemento de
convicção idôneo para fundamentar a condenação quando corroborado por outras
provas, exatamente como ocorreu na espécie, em que o procedimento implementado
extrajudicialmente foi confirmado em juízo por uma das vítimas.” (HC 431450/DF
T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 24.4.2018 DJe 4.5.2018). No mesmo
sentido: RHC 94868/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
J. 10.4.2018 Dje 18.4.2018; HC 411260/RJ T6 Sexta Turma Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior J. 10.4.2018 Dje 16.4.2018; HC 427051/SC T5 Quinta Turma Rel.
Min. Felix Fischer J. 5.4.2018 Dje 10.4.2018; AgRg no AREsp 683840/SP T5
Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 15.3.2018 Dje 23.3.2018 e AgRG no HC
345867/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 15.3.2018 Dje
2.4.2018, apenas para ilustrar.
Em seu interrogatório, negou a autoria delitiva. No dia do roubo, estava
trabalhando. Pretendia juntar dinheiro para ir com a esposa para a praia. Acredita que
está sendo acusado por uma cliente, que recebeu uma reclamação de uma cliente sobre
um fogão. Ela pediu seu dinheiro de volta e disse que seu marido iria procurá-lo, pois era
um policial civil. Não mandou mensagem ameaçando uma das vítimas. Não sabe se um
celular roubado apareceu em seu local de trabalho. A polícia invadiu a casa de sua sogra.
Nunca foi processado. Não sabe a razão de ter sido reconhecido pelas vítimas.
A negativa não convence.
K., vítima, disse que o apelante é parecido com o agente. Estava na
agência de seu marido, quando o ele pulou uma escada, entrou no local e caiu na sua
frente. Ele mostrou uma arma de fogo em sua mão e anunciou o assalto, exigindo seu
celular e outros bens pessoais, como aliança. Ele estava com um comparsa. Ele subtraiu
alianças, celulares e carteiras também das outras vítimas e evadiu-se em seguida. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comparsa tentava esconder mais o rosto. Pelo aplicativo do Iphone, conseguiram rastrear
um dos aparelhos roubados, que estava num estabelecimento de assistência técnica. A
partir desse local, conseguiram identificá-lo por suas fotografias no Facebook .
Reconhece o local e as fotografias de fls. 17/18. Passaram essas informações para a
polícia. Não recuperaram nenhum dos bens.
A vítima F. reconheceu o apelante em audiência. Estava com as demais
vítimas em sua agência gráfica, fazendo um happy hour. Ele pulou para dentro do local e
anunciou assalto. Estava armado e com um comparsa. Ele pediu os celulares, dinheiro e
alianças. Ele pegou os bens e evadiu-se. Alguns dias depois, mandou mensagens
querendo a senha para desbloquear o Icloud e ameaçou-o por mensagem. Ele também
ameaçou sua mãe. Conseguiram rastrear um dos aparelhos roubados e conseguiram a
localização do aparelho, era uma loja de assistência técnica, em que ele trabalhava.
Depois dos fatos, mandou fotos de sua arma e fazia ameaças. Não recuperaram os bens
subtraídos. Reconhece o local e as fotografias de fls. 17/18, tratando-se da assistência
técnica em que recorrente trabalhava.
A vítima M. reconheceu o apelante. Disse que ele pulou para dentro da
agência onde estava, armado, e anunciou o assalto. Ele estava com um comparsa, exigiu
todos os pertences das vítimas, principalmente celulares. Subtraiu seu aparelho celular,
além de bolsas, correntes e anéis. Fizeram boletim de ocorrência posteriormente.
Conseguiram rastrear um dos aparelhos subtraídos e verificaram que se encontrava em
uma loja, na qual trabalhava. Reconhece o local de fls. 17/18.
C., vítima, reconheceu o recorrente. Declarou que ele invadiu o estúdio em
que estava com as demais vítimas, armado, e anunciou o assalto. Ele estava
acompanhado de um comparsa. Pegaram seus pertences, bem como de seus amigos. Não
recuperaram os objetos. Conseguiram rastrear um dos celulares subtraídos e chegaram à
localização dele, que era o local de fls. 17/18. Viu a imagem do réu no Facebook e
conseguiu identificá-lo.
Não teriam motivo para incriminar um inocente. Caso fizessem isso,
incidiriam em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caluniosa). Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras
(Apelação no 904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção
Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U. (Voto no 5261);
Apelação no 1.285.333/1- Santo André 12a Câmara Relator: Antonio Mansur
4.2.2002 V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel.
Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara,
20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limongi
- JUTACRIM 94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz
Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. :
Juiz Carlos Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Eduardo Alves, investigador de polícia, depôs que só teve contato com o
apelante por fotografia. Reconheceu as fotografias de 17/18. As vítimas fizeram boletim
de ocorrência e conseguiram rastrear o local em que estava um dos aparelhos roubados.
Era uma loja de assistência técnica, em que ele trabalhava. Foram ao local e conseguiram
seu endereço. Ele estava na Praia Grande. Conversaram com a mãe dele e identificaram-
no. Não se recorda se uma das vítimas foi ameaçada por ele após os fatos.
Embora não tenha tido contato direto com o apelante, corroborou que
ele foi reconhecido, por fotografia, sendo monitorado e localizado em seu local de
trabalho, em razão do celular roubado. Ele, igualmente, auxilia para se apontar
para o apelante como um dos roubodores.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
O uso de arma de fogo foi comprovado pelo dito pelos ofendidos.
Para o reconhecimento do emprego de arma não há necessidade de se
apreendê-la ou de submetê-la à perícia (STF - HC 94236/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. -
Min. Teori Zavascki - 3.9.2013; HC 106455/SP São Paulo 1a T. Min. Rosa Weber
4.12.2013; HC 111959/SP São Paulo 2a T. Min. Ricardo Lewandowski -
7.8.2012; RHC 111434/DF Distrito Federal 1a T. Min. Cármen Lúcia 1.4.2012;
HC 103910/MG Minas Gerais 1a T. Min. Luiz Fux 8.11.2011 e HC 107793/RS
Rio Grande do Sul 2a T. Min. Ayres Britto 31.5.2011. TACRIM SP revisão
Rel. Gonzaga Franceschini JUTACRIM 93/378; TACRIM SP AC Rel. Haroldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luz RT 680/362; TACRIM SP AC Rel. Sérgio Pitombo RJD 19/159; TACRIM
SP AC Rel. Almeida Braga RT 676/315 e TACRIM SP revisão Rel.
Ferreira Rodrigues JUTACRIM 29/464). De se observar que há julgado admitindo
apenas a palavra da vítima para reconhecer sua incidência (Apelação no 1.286.417/1
Matão 12a Câmara Relator: Barbosa de Almeida 25.2.2002 V. U. (Voto no
9.461).
O concurso de agentes também por eles é atestado.
As provas são robustas da participação do apelante nos crimes.
A pena pode ser mantida, com observações.
Na primeira fase, as penas-base podem ficar no 1/6 mínimo legal, ou seja,
quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão onze (11) dias-multa, porque, posto que
primário e sem antecedentes, incutiu medo nas vítimas, pelo menos uma delas foi
ameaçada posteriormente, com prejuízo total da subtração.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, por força do art. 68, parágrafo único, pode-se aumentar de
2/3, tendo-se, sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias e dezoito (18) dias-multa,
todavia, reduz-se para sete (7) anos e nove (9) meses de reclusão e dezoito (18) dias-
multa, para evitar reformatio in pejus e pela falta de recurso da Acusação.
Pelo concurso formal, pois mais de um roubo foi praticado na ocasião, 8 na
realidade, não se pode comparar quando uma só pessoa é assaltada quando mais de
uma o é, são patrimônios diferenciados, reações diferentes, medos diversos em cada
um, aumenta-se a pena novamente, pode-se usar a fração escolhida, 1/3, porque não
pode haver reforma para tornar mais severa a situação do apelante e inexistir
inconformismo da Acusação, porque poder-se-ia aumentar de 2/3, tendo-se doze (12)
anos, onze (11) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e pagamento de cento e quarenta
e quatro (144) dias-multa, novamente, reduz-se para dez (10) anos e quatro (4) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclusão e vinte e quatro (24) dias-multa para não piorar a situação do apelante.
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo
legal, pela condição insatisfatória econômica do apelante.
O regime inicial da pena corporal é o fechado.
O crime de roubo foi planejado, com uso de arma de fogo, realizado por
duas pessoas, para maior eficácia do resultado, com ingresso em lugar onde havia várias
pessoas e bens de alto valores. Isso mostra frieza e ousadia.
O apelante comportou-se de forma agressiva no momento do cometimento
dos crime, pois impunha a arma de fogo e, de posteriormente, ao ameaçar, novamente,
uma das vítimas. Por isso, causou transtornos e temores nos ofendidos.
Ele desrespeita os princípios ético-jurídicos vigentes, "viver honestamente"
e "não causar lesão".
A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou em Roma
(vide D. 47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou naufrágio),
aplicavam-se as penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato considerado
extraordinário (grassatores). A distinção entre furto e roubo vem do direito alemão, a
palavra, “roubo”, nos vem do alemão “Raub”. No Brasil, no código imperial de 1.830
havia penas de galés e morte, dependendo das circunstâncias e, no código de 1.890, a
mesma classificação e sistema prevaleceu (passim Heleno Cláudio Fragoso. Lições de
direito penal, parte especial: volume I, 9a ed., revisada e atualizada por Fernando
Fragoso, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 288-289).
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não
ocorram mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em
sociedade em harmonia.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no
regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Recurso preso (fls. 182/183), pois ainda persistem os requisitos da prisão
preventiva, deve ficar preso para manutenção da ordem pública e da aplicação a lei
penal, por sua periculosidade, ousadia e perversidade.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.